Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-84.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
Atos infracionais análogos aos crimes de furto e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca. Prova. Participação de menor importância. Medida socioeducativa. Gravidade do ato infracional. Condições pessoais desfavoráveis.

1 - Constituem prova suficiente da autoria reconhecimentos feitos pelas vítimas em juízo, a confissão parcial do adolescente e sua apreensão em flagrante, na companhia dos demais autores, na posse de veículo subtraído da primeira vítima e da arma branca utilizada para empregar grave ameaça no ato infracional praticado contra as duas outras vítimas.

2 – Não há participação de menor importância se a conduta do adolescente é determinante para a consumação do ato infracional – acertou previamente com os coautores cometer o ato infracional equiparado a roubo, tinha ciência de que um dos comparsas portava arma de fogo e contribuiu de forma fundamental para o ilícito, seja ao providenciar o veículo utilizado na fuga ou ao abordar as vítimas, permanecendo próximo a elas, enquanto eram abordadas por seus comparsas, dificultando qualquer possibilidade de reação e acobertando a ação delitiva, em clara divisão de tarefas, tendo domínio funcional do fato.

3 - A gravidade dos atos infracionais – furto e roubos cometidos em concurso pessoas e com emprego de arma branca - e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do apelante, justificam seja imposta medida socioeducativa mais severa -- internação --, conforme previsto no art. 122 da L. 8.069/90.

4 – Apelação não provida.